Tribunal: TJSP
Processo: 0074550-25.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelações Criminais – Latrocínio (art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal) – Recurso ministerial visando a majoração das penas-base e a incidência da fração mínima de redução da pena em decorrência da "tentativa'' (1/3) – Sentenciado que, sabendo que a vítima havia acabado de efetuar saque de R$ 3.000,00 em uma agência bancária, a abordou nas imediações do local e, após subtrair esse

Ementa:
Apelações Criminais – Latrocínio (art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal) – Recurso ministerial visando a majoração das penas-base e a incidência da fração mínima de redução da pena em decorrência da "tentativa'' (1/3) – Sentenciado que, sabendo que a vítima havia acabado de efetuar saque de R$ 3.000,00 em uma agência bancária, a abordou nas imediações do local e, após subtrair esse montante, efetuou um disparo à queima roupa contra ela, atingindo sua clavícula direita – Especial intensidade do dolo do sentenciado (revelada pelo grau de planejamento do "modus operandi" adotado na execução do delito) que autoriza a fixação das penas-base em 1/6 acima dos mínimos montantes legais – Aproximação da conduta ao resultado pretendido pelo agente que impõe a adoção da fração mínima prevista no artigo 14, inciso II, do Cód. Penal – Recurso provido, com reflexo nas penas.
Recurso defensivo – Preliminar de nulidade do feito, a partir da audiência de instrução, debates e julgamento, por suposta ausência de fundamentação acerca da manutenção do uso de algemas pelo sentenciado durante a sua realização – Afastamento – Pleitos de absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, e de reconhecimento da "desistência voluntária" – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Pleito desclassificatório que é incompatível com o quadro probatório coligido nos autos, que evidenciou o dolo do agente quanto ao resultado qualificador da conduta (morte) – Ausência de elementos de prova que indiquem que o sentenciado interrompeu voluntariamente os atos de execução do crime – Penas e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.